Tribunal: TJSP
Processo: 1036707-93.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES. Consórcio de veículo. Ação visando a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Alegação de vício de consentimento, tendo em vista que, no momento da contratação, o preposto da administradora de consórcio garantiu a contemplação das cotas em curto prazo de tempo. Revelia das rés. Sentença de procedência para declarar a anulação do contrato, condenar as rés, de forma solidária,

Ementa:
APELAÇÕES. Consórcio de veículo. Ação visando a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Alegação de vício de consentimento, tendo em vista que, no momento da contratação, o preposto da administradora de consórcio garantiu a contemplação das cotas em curto prazo de tempo. Revelia das rés. Sentença de procedência para declarar a anulação do contrato, condenar as rés, de forma solidária, a restituírem a integralidade dos valores desembolsados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo das rés. Sem razão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Revelia das demandadas. Confissão ficta. Ausência das hipóteses excludentes previstas no artigo 345 do CPC. Documentos acostados à petição inicial que trazem verossimilhança à alegação de vício de consentimento. Inversão do ônus da prova. Dever das rés de provar a conduta lícita no momento da venda das cotas de consórcio. Ausência de prova nesse sentido ante a revelia decretada. Direitos disponíveis. Dever das rés em devolver o valor referente às parcelas pagas, de forma imediata. Dano moral configurado. Evidente abalo do contratante diante da conduta das rés. Dever de indenizar. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036707-
93.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ACERTE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e AZUL INTERMEDIAÇÃO DE
QUOTAS DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado ELBERTT DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
2
APELAÇÕES. Consórcio de veículo. Ação visando a
rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.
Alegação de vício de consentimento, tendo em vista que, no
momento da contratação, o preposto da administradora de
consórcio garantiu a contemplação das cotas em curto prazo
de tempo. Revelia das rés. Sentença de procedência para
declarar a anulação do contrato, condenar as rés, de forma
solidária, a restituírem a integralidade dos valores
desembolsados e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00. Inconformismo das rés.
Sem razão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Revelia das demandadas. Confissão ficta. Ausência das
hipóteses excludentes previstas no artigo 345 do CPC.
Documentos acostados à petição inicial que trazem
verossimilhança à alegação de vício de consentimento.
Inversão do ônus da prova. Dever das rés de provar a
conduta lícita no momento da venda das cotas de consórcio.
Ausência de prova nesse sentido ante a revelia decretada.
Direitos disponíveis. Dever das rés em devolver o valor
referente às parcelas pagas, de forma imediata. Dano moral
configurado. Evidente abalo do contratante diante da
conduta das rés. Dever de indenizar. Valor arbitrado em R$
10.000,00 que atende ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Sentença mantida. Recursos não providos.
VOTO n° 22509
RELATÓRIO:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
rés Acerte Administradora de Consórcio Ltda. e Azul Intermediação de
Quotas de Consórcios Ltda. contra a r. sentença de fls. 297/301 que,
ante a revelia, julgou procedentes os pedidos formulados na ação de
procedimento comum proposta por Elbertt da Silva Oliveira, para declarar
a anulação do contrato celebrado entre as partes e consequente
inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato, condenando as
requeridas a restituir, de forma solidária, à parte autora os valores
pagos, incluindo correção monetária a contar do desembolso de cada
parcela, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
3
Sucumbência das rés e por isso condenadas ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a administradora de consórcios Acerte (fls.
121/138), pleiteando a parte ré a reforma da r. decisão e concessão de
efeito suspensivo. Aduz, em suma, que (A) o apelado tinha ciência
inequívoca dos termos do contrato tanto que assinou declaração a fls. 28
e 31 (fls. 122); (B) a documentação assinada e a conversa telefônica
transcrita nas razões recursais comprovam não ter havido promessa de
contemplação (fls. 125/126); (C) deve ser descontada a taxa de
administração, seguro de vida em grupo do valor a ser restituído (fls.
127); (D) a cláusula penal deve ser mantida pois permite a penalização
do desistente ou inadimplente, de forma expressa, conforme disposto no
parágrafo segundo do CDC (fls. 132); (E) inexiste dano moral a ser
indenizado.
Recorre também a corré Azul Intermediações de
Quotas de Consórcios Ltda. (fls. 150/159) alegando, em resumo, que (A)
necessidade de concessão de efeito suspensivo; (B) não houve promessa
de contemplação tanto que o demandante declarou estar ciente de que
se daria somente sorteio ou lance (fls. 152); e (C) os artigos 22 e 30 da
Lei 11795/2008 estipulam que os valores serão devolvidos ao
consorciado desistente somente quando sua cota for contemplada (fls.
156); (D) deve ser deduzidos do valor a ser restituído a taxa de
administração/antecipação ainda que fixada em percentual superior a
10% (fls. 158); (E) inexiste dano moral a ser indenizado (fls. 158).
Os
recursos
foram
regularmente
processados.
Apresentadas contrarrazões (fls. 173/182 e 183/192).

FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
4
Inicialmente,
observo
que
os
recursos
são
tempestivos e os preparos foram recolhidos a fls. 139/140 e 163/164.
Com
o
julgamento
do
presente
recurso,
desnecessária a apreciação de qualquer pedido de efeito suspensivo.
O autor, ora apelado, contratou com as rés cota para
adesão a grupo de consórcio mediante o pagamento de prestações
mensais para aquisição de um caminhão. Afirma que, apesar de constar
na proposta que não se comercializava cotas contempladas, houve
promessa de contemplação em dez dias pelo diretor comercial Sr. Neto,
mediante o depósito em conta de uma entrada no valor de R$ 10.486,67
(fls. 3).
Aduz, ainda, o demandante que o Sr. Neto lhe
passou o telefone de um suposto cliente chamado Rafael, afirmando que
o negócio “deu certo”. Contudo, ao perceber que a promessa não foi
cumprida, tentou desistir do consórcio, sem êxito. Diante dos fatos
narrados, pleiteou a restituição dos valores pagos de forma corrigida e
ainda indenização por danos morais.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos.
O caso reflete típica relação de consumo em que se
aplica o Código de Defesa do Consumidor.
As alegações do apelado são verossímeis e vêm
corroboradas pelos documentos trazidos à petição inicial.
Por outro lado, as rés apelantes foram devidamente
citadas e, ao não contestarem, sofreram os efeitos da revelia.
Denota-se, com isso, que não se caracterizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
5
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do CPC a ensejar a não
aplicação dos efeitos da revelia.
Por consequência, tratando-se de direitos disponíveis
e, havendo verossimilhança nas alegações do autor apelado corroboradas
pelas conversas por meio de whatsapp juntadas à exordial, as apelantes
devem sofrer os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos
alegados pelo autor.
Vale ressaltar ainda que, em momento algum, as
apelantes negam desconhecer o Sr. Neto.
As conversas telefônicas referentes à confirmação
dos termos do contrato transcritas nas razões recursais são
extemporâneas, pois deveriam ter sido juntadas no momento processual
oportuno à defesa das rés, qual seja, o da contestação, por não serem
documento novo. Portanto, não podem ser consideradas como prova
neste julgamento.
O fato de a proposta conter ressalva quanto à
contemplação ser efetuada apenas mediante sorteio ou lance contradiz
os indícios trazidos pela prova documental de que o consorciado foi
induzido com promessas de contemplação de cotas de consórcio em
curto prazo de tempo.
Este Tribunal já julgou casos assemelhados em favor
das empresas de consórcio; contudo, no caso concreto, há indícios do
vício do consentimento alegado pelo demandante. Assim, pela inversão
do ônus da prova contida na lei consumerista e aplicada a este caso, às
apelantes caberia provar que houve venda regular, sem promessa de
contemplação em curto prazo de tempo ao apelado, o que não ocorreu
diante da revelia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
6
Conclui-se, portanto, haver conduta que visou, de
maneira ardilosa, vender cota do consórcio sem se atentar à ética e aos
princípios que regem a boa-fé contratual. Portanto, descabe qualquer
abatimento no valor a ser restituído ao apelado com relação à taxa de
administração, seguro, cláusula penal ou outros encargos previstos no
contrato.
Vale transcrever o fundamentado pelo d. magistrado
sentenciante a fls. 116:
Ante a revelia operada, tornou-se incontroverso o
fato de que o autor teria sido ludibriado por um
preposto da ré com promessa de entrega do veículo
no prazo de 10 dias. Inegável que se aplica ao caso
o disposto no Código de Defesa do Consumidor, na
medida em que o autor se insere na definição de
destinatário final dos serviços contratados. Nesse
sentido, a legislação consumerista veda a publicidade
enganosa,
que
se
caracteriza
por
qualquer
modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza,
características,
qualidade,
quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros
dados sobre produtos e serviços (artigo 37, § 1o do
CDC).
Logo, não é lícito ao fornecedor que pratique oferta
diversa daquilo que será entregue ao consumidor.
Era imperioso que o autor soubesse as reais
condições do negócio entabulado para que pudesse
expressar sua declaração e vontade, já que, caso
soubesse as reais condições de entrega do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
7
certamente não teria celebrado o negócio em apreço.
Nesse contesto, não há dúvidas de que a declaração
e vontade do requerente foi viciada, pela ocorrência
de dolo.
Era dever dos réus trazerem aos autos fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do
requerente (artigo 373, II do CPC), o que, todavia,
não ocorreu.
Desta feita, em que pese o autor ter pleiteado na
inicial a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais e rescisão contratual, a hipótese, em
verdade, é de desfazimento do negócio, em virtude
de sua patente nulidade.
Desta maneira, correta a r. sentença, que declarou
nulo o contrato firmado entre as partes, condenando a administradora de
consórcios a devolver o montante comprovadamente pago pela apelante,
atualizado a partir da data do desembolso e juros de mora desde a
citação.
Como houve nulidade do contrato e não mera
desistência, os valores deverão ser devolvidos de forma imediata,
independente do término do grupo de consórcio e sem qualquer desconto
de encargos provenientes do contrato.
Diante da conduta ilícita das apelantes caracterizada
pela promessa de contemplação rápida da cota de consórcio em caso de
adesão da parte autora, não há dúvida de que deverão arcar com o dano
praticado.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
8
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela, inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do demandado, já as empresas de consórcio
são pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso.
Por estas razões, correta também a sentença que
condenou as apelantes a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00, pois tal montante é adequado e condizente com os limites
jurisprudenciais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
No mais, ante a procedência total da ação, fica
mantida a sucumbência das apelantes como estipulado na sentença. De
acordo com o previsto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional nesta fase recursal, e atendendo aos
critérios legais e a atenção profissional desenvolvida, majoro os
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, de 10% para 20%
do valor total da condenação, em favor do patrono do autor.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036707-93.2019.8.26.0224 -Voto no 22509
9